Tribunal: TJDFT
Processo: 0020616-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0020616-36.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA IGNACIO PEIXOTO, PEDRO ROMARIZ PEIXOTO, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, JULIANA IGNACIO PEIXOTO, PEDRO ROMARIZ PEIXOTO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos apelantes e pelos apelados. Ambos, em suas razões recursais, formulam pedidos que, se acolhidos, ainda que em parte, leva à alteração do acórdão embargado. Destarte, em homenagem ao efetivo contraditório e com amparo no art. 1.023, § 2o, CPC, intimem-se ambos os recorrentes, no prazo legal, para, caso entendam oportuno, apresentem respostas aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator